Tribunal: TCU
Processo: 001.020/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299510, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299510, funçãonull, que teve como objeto Execução do Projeto ProJovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Município de Cachoeirinha/RS e de forma a qualificar social e profissionalmente 500 (quinhentos) jovens do município, com vistas de, no mínimo, 30% de jovens inseridos no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 2236/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2298/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de Luiz Vicente da Cunha Pires, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Plano de Implementação de registro Siafi 299510 (peça 17), que teve por objeto a " Execução do Projeto ProJovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Município de Cachoeirinha/RS de forma a qualificar social e profissionalmente 500 (quinhentos) jovens do município, com vistas de, no mínimo, 30% de jovens inseridos no mundo do trabalho " . Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu (peças 101-103) pela ocorrência das prescrições quinquenal e intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), em cota singela (peça 104), anuiu à proposta da unidade técnica no sentido de reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo prescrevem em 5 (cinco) anos (art. 2o, prescrição principal) ou em 3 (três) anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999; Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária (Envio da prestação de contas Final) ocorreu em 28/05/2014, nos termos do art. 4o, inciso I, da referida Resolução; Considerando que, da análise do histórico processual, constatou-se que entre a Notificação do Responsável, ocorrida em 14/08/2014 (peças 49-50), e o subsequente Checklist de Triagem Processual, em 1/6/2022 (peça 56), transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos; Considerando que, desse modo, restou caracterizada de forma inequívoca a ocorrência da prescrição ordinária (quinquenal), bem assim o decurso de prazo superior a 3 (três) anos de paralisação processual entre os referidos marcos, o que evidencia, de igual modo, a consumação da prescrição intercorrente; Considerando, por fim, que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas apenas para fins de registro, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução-TCU 344/2022. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, e com os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar o presente processo, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 001.020/2026-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Vicente da Cunha Pires (XXX.614.630-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Cachoeirinha-RS. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Trabalho e Emprego, para ciência.